Tribunal: STF
Processo: Rcl 70165
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto tempestivamente contra decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação (edoc. 59). 



    Em suas razões, o recorrente ratifica os termos da inicial e pugna pela reconsideração do decisum, nos termos seguintes:  



    “O objeto da Reclamação é outro, malgrado não ter sido apreciado na decisão agravada: instaurado no final de abril, o PIC foi anexado à “cautelar inominada” (edoc 7) e já contava, um mês depois, com mais de vinte mil páginas de diligências antecedentes - todas praticadas, comprovadamente, à revelia do TJ/CE, no âmbito das “Notícias de Fato”. 



    Da decisão de ID. 2c3bd284 (edoc 3) – que, por sinal, foi proferida à página 22.364 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e quatro) do processo nº 0625893- 96.2023.8.06.000 – extraem-se todas as provas inequívocas da violação ao entendimento deste Pretório Excelso, nos termos da inicial.



    (...)



    O lapso de mais de ano entre a instauração do PIC e a comunicação ao TJ/CE, isoladamente, é, no entendimento do Agravante, irrelevante para efeito de adequação da decisão ao entendimento do E. STF. Importa, mesmo, verificar a prática de atos de investigação à revelia da participação do Tribunal de Justiça – como forma de se assegurar a licitude da persecução penal e de se evitar a perpetração de abusos contra quem a legislação atribui a prerrogativa de foro.



    (...)



    No exercício inverso – esse, sim, relevante para efeito de estabilização da jurisprudência e garantia de autoridade das decisões do E. STF -, deve-se reconhecer que, no caso concreto, a investigação contra o Reclamante foi deflagrada no ano de 2022 (v. promoção pelo arquivamento do superfaturamento para a realização da Regata de Icaraí 2022, posto que a matéria será analisada na Notícia de Fato no 01.2022.0004191-6, mais antiga), malgrado o uso da alcunha “notícia de fato”. 



    Nesse interregno, o Ministério Público praticou uma série de atos de investigação e/ou inquérito contra o Reclamante, até que, depois de reunir vinte mil páginas de provas e diligências, decidiu, enfim, mais de ano depois de instaurado o procedimento investigativo, “pedir autorização” ao TJ/CE – ao mesmo tempo em que se valia do resultado das investigações não autorizadas para induzir a Exma. Desembargadora a autorizar a adoção de medidas cautelares”. (edoc. 63, grifos do original) 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Com efeito, após reexame detido dos autos, verifico que procede a pretensão do reclamante, de modo que reconsidero a decisão constante do edoc. 59 e passo ao julgamento da presente reclamação.



    A controvérsia reside na alegada ausência de supervisão do TJCE relativamente às investigações realizadas pelo Ministério Público do Ceará contra o reclamante - Prefeito do Município de Amontada/CE - visando apurar a suposta prática dos crimes versados nos artigos. 1º, I, III, do DL 201/67, c/c os arts. 299 e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    De início, anoto que se tem como paradigmas tidos por desrespeitados as ADI.s nº 6.732 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2022, DJe de 13/09/2022 e nº 7083, Tribunal Pleno, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/5/2022. Eis a síntese dos julgados, respectivamente:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. 1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 4. Pedido que se julga improcedente.”  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A  norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá  condiciona a instauração de inquérito à  autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP  n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” 



    Consta nos autos que o Ministério Público do Estado do Ceará, a partir da notícia de fato nº MP 01.2022.00043372-8 (edoc.6), iniciou investigações para apurar as informações de que o reclamante teria, em coautoria com outros imputados, perpetrado desvio de recursos públicos referente à contratação de empresa para execução do contrato de limpeza pública do Município de Amontada/CE, supostamente incorrendo na prática dos crimes do art. 1º, I, III, do DL 201/67, c/c os arts. 299 e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    Após uma série de diligências realizadas pelo MPCE, foi instaurado Procedimento de Investigação Criminal (PIC), conforme despacho do Procurador de Justiça Coordenador da Procuradoria de Justiça do Crimes Contra a Administração Pública (PROCAP), em 25/4/2023 (edoc. 5).



    Eis o teor do documento que corrobora esse contexto, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia (edoc. 7, p. 5):  



    “Foram recebidas nesta Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública - PROCAP a representação de fls. 04/70 do Procedimento n. 01.2022.00043372-8, noticiando a respeito de supostos ilícitos criminais ocorrentes na Prefeitura Municipal de Amontada e que teriam envolvimento direto do atual Prefeito FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, em suposto desvio de recursos públicos referente à contratação de empresa para execução do contrato de limpeza pública do Município de Amontada. 



    A notícia/representação apresentada na PROCAP foi convertida em Notícia de Fato nº 01.2022.00043372-8 (Anexa), posteriormente convertida ao Procedimento Investigatório Criminal em anexo, PIC nº 06.2023.00000751-3 - Portaria de fls.1/3, e versa o seguinte, ipsis litteris, conforme fls 09/16, do Procedimento NF 01.2022.00043372-8:", (...)”



    Por sua vez, a comunicação ao Tribunal de Justiça visando o controle judicial foi efetivada em 26/4/2023 (edoc. 55). 



    Contudo, as investigações promovidas pelo Ministério Público do Ceará em face do reclamante e de outros investigados (“Operação Vigilantia”), tiveram início a partir de 7 a 10 de fevereiro de 2023, quando foram realizadas diversas diligências “in loco” no Município de Amontoada, como oitiva dos investigados, solicitação de documentos e informações, dentre outras (edoc. 6).



    Ou seja, a informação ao Tribunal de Justiça somente ocorreu mais de dois meses após o início das investigações. Esse fato, por si só, revela que a investigação contra o reclamante tramitou desde o início sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de investigado com foro por prerrogativa de função naquela Corte estadual.



    A esse respeito e conforme os julgados paradigmas evocados, especialmente a ADI nº 7083, reitere-se:  



    “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis”



    Além disso, consoante já assentado por esta Corte - ADI nº 7.447/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicação DJe - 04/12/2023-, a supervisão judicial de procedimentos investigativos envolvendo pessoa com foro por prerrogativa de função não se limita aqueles atinentes à atuação da Polícia Judiciária, abarcando também investigações promovidas pelo Ministério Público. Confira-se trecho do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    (...).



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.



    (...).”  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do edoc. 59, julgo prejudicado o agravo regimental (edoc. 63) e julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para declarar a nulidade das diligências investigativas do MPCE promovidas sem autorização e supervisão do TJCE, bem assim dos elementos probatórios decorrentes do PIC nº 06.2023.00000751-3, sem prejuízo de eventual nova instauração de inquérito sob o crivo do devido processo legal, e com base em elementos autônomos relativamente ao ora reclamante.             



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente